Tribunal: TJDFT
Processo: 0740174-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740174-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA AGRAVADO: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE COSTODIO RODRIGUES D E S P A C H O Nos termos do art. 71, da Lei no 10.471/03, proceda-se à anotação acerca da prioridade na tramitação do presente processo, haja vista que a agravada, Juciara Costodio Guimarães Rodrigues, completou sessenta (60) anos, conforme requerido em petição de ID no 55266656. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2024 19:10:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator